Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-40.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022555-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARIA JOAQUINA BARBOSA - CPF: 785.993.181-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA JOAQUINA BARBOSA - CPF: 785.993.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em ação civil pública visando à disponibilização de serviço de atenção domiciliar de alta complexidade (home care) à paciente substituída.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de ausência de legitimidade do Ministério Público para atuar como parte autora nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz do art. 5º da Lei n. 12.153/2009; e (ii) saber se há erro material, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, pois a decisão embargada fundamentou-se expressamente na tese firmada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01), que reconhece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

4. A jurisprudência pacífica do STF e STJ admite a atuação do Ministério Público como substituto processual em ações individuais que visem à efetivação do direito fundamental à saúde, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo apenas ao reexame da matéria já decidida, o que é incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Quanto ao prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida nos fundamentos do voto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
É admissível a atuação do Ministério Público como substituto processual em ações individuais que visem à tutela do direito à saúde, mesmo perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão embargado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.153/2009, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.409.706/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 7.11.2013; TJMT, IRDR 85560/2016 (Tema 01); TJMT, N.U 0002618-71.2017.8.11.0055, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, relator Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.8.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que declinou da competência deste Tribunal de Justiça para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Nos presentes embargos, o Ministério Público alega omissão no acórdão, sustentando que não foram apreciadas as razões do agravo interno quanto à ilicitude do valor da causa e à iliquidez da obrigação. Argumenta que a prestação de serviço de Home Care é obrigação de trato sucessivo, contínua e de valor econômico inestimável, sendo o valor indicado na inicial mera ficção jurídica para fins de alçada, o que afastaria a aplicação da Lei n. 12.153/2009.

Aduz ainda que o rito dos Juizados Especiais é incompatível com o tipo de obrigação pleiteada, uma vez que o procedimento simplificado previsto no art. 12 da referida lei não comporta o controle judicial constante necessário às obrigações de saúde. Sustenta, por fim, que submeter a causa ao rito dos Juizados viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o acesso material à justiça.

Requer o saneamento da omissão apontada e a modificação do julgado, para reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de agravo de instrumento.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende o desprovimento dos embargos, afirmando inexistir omissão no acórdão. Argumenta que a complexidade ou iliquidez da obrigação não afastam a competência absoluta dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado no STJ e no IRDR n. 85560/2016, sendo a atuação do Ministério Público como substituto processual compatível com o microssistema dos Juizados da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorados os autos, verifica-se que a demanda originária refere-se à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga a fornecerem assistência domiciliar (Home Care) à substituída.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida no juízo de origem. Contudo, esta Relatoria, por decisão monocrática, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública e à respectiva Turma Recursal, tendo em vista que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara, reafirmando o entendimento consolidado no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01), segundo o qual é absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

Da Alegada Omissão no Acórdão

A oposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
”

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar o argumento de que o Ministério Público não possui legitimidade para atuar como parte autora em ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base no art. 5º da Lei n. 12.153/2009, que, segundo sustenta, restringiria de forma taxativa o rol de legitimados.

A alegação, contudo, não procede.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já consolidaram o entendimento de que o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à tutela do direito fundamental à saúde.

Destaca-se, por relevante, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa ao fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
A intenção do legislador foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual.
”

(REsp n. 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/11/2013)

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se expressamente na tese fixada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01), que afirma: “
Independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial
.”

O embargante insiste que não foram enfrentadas as restrições do art. 5º da Lei n. 12.153/2009. Todavia, já é pacífico o entendimento jurisprudencial de que eventuais limitações normativas não podem obstar a atuação do Ministério Público como substituto processual na defesa de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, em consonância com o princípio do acesso amplo à Justiça.

No mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELACIONADA À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal entende que a defesa individual do direito à saúde pode tramitar nos Juizados Especiais, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em tais casos.

A tese fixada pelo Tribunal em IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial.

Tese de julgamento: “A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde.
”

(TJMT, N.U 0002618-71.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/11/2024)

Embora o art. 5º da Lei n. 12.153/2009 não mencione expressamente o Ministério Público entre os legitimados a propor ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a interpretação sistemática e constitucional da norma permite sua atuação como substituto processual na tutela individual de direitos fundamentais, como o direito à saúde.

A prevalência dessa interpretação visa garantir a efetividade do acesso à Justiça e resguardar a dignidade da pessoa humana, valores estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Portanto, a alegação de omissão não se sustenta.

Da Pretensão de Rediscussão da Matéria

Constata-se, ainda, que o embargante busca, por meio dos presentes embargos de declaração, reexaminar fundamentos já enfrentados na decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso, restrita aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. Nesses termos: “
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
” (TJMT, N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/08/2021)

Do Prequestionamento

No tocante ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais, cumpre destacar que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, conforme orientação firmada tanto no STF quanto no STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o qual permanece integralmente mantido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025